Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722314-53.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA PACIENTE: CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LUCIO RODRIGO RAMOS COSTA em favor de CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ, preso preventivamente por ordem do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, sob a acusação da prática de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). O feito foi distribuído e os autos vieram conclusos às 13h08 do 05/06/2025, havendo certidão (id 72545935), que atesta se tratar de repetição da petição do primeiro habeas corpus, impetrado sob o n. 0722305-91.2025.8.07.0000, também concluso a este gabinete no dia 05/06/2025, às 12h38. Assim sendo, se a petição inicial é a mesma, tratando-se de mera repetição de pedido já formulado no habeas corpus n. 0702851-28.2024.8.07.9000, a presente ação não pode ser conhecida. Sobre a questão, decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 164718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) Com essas considerações, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, REJEITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator